Tribunal: TJES
Processo: 5001012-22.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001012-22.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARTA CRISTINA FERNANDES DA SILVA GONCALVES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001012-22.2024.8.08.0002

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO: MARTA CRISTINA FERNANDES DA SILVA GONÇALVES e MANOEL GONÇALVES JUNIOR.

JUÍZA SENTENCIANTE: GRACIENE PEREIRA PINTO.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO PROLONGADO. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO E DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de interrupção do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora residencial, por aproximadamente três dias, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada autor a título de dano moral e R$ 1.500,00 por danos materiais.

2. Fato relevante. Autores alegam que permaneceram sem fornecimento regular de energia entre 12.03.2024 e 15.03.2024, com sucessivas tentativas de solução. Sustentam perda de alimentos armazenados.

3. A decisão recorrida reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a concessionária. A recorrente sustenta ausência de responsabilidade e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao prazo regulamentar configura falha na prestação de serviço apta a gerar indenização por danos morais e materiais; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre concessionária de serviço público essencial e usuário é de consumo. Aplica-se o regime de responsabilidade objetiva, nos termos do CDC.

6. A interrupção do serviço por período superior ao limite previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL caracteriza falha na prestação do serviço. A concessionária não comprovou causa excludente de responsabilidade.

7. A privação de serviço essencial por vários dias ultrapassa mero aborrecimento. O dano moral é presumido. Precedentes do STJ e do TJES reconhecem a reparação nessas hipóteses.

8. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é exorbitante nem irrisório. Incide o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior ao prazo regulamentar configura falha na prestação de serviço essencial e gera dever de indenizar por danos morais, independentemente de prova do prejuízo. 2. A revisão do valor fixado a título de dano moral em recurso inominado somente é cabível quando o montante se mostrar exorbitante ou irrisório.”.

Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 6º, VI, 12 e 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citado:
STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 11.09.2013; TJES, AC 0003007-59.2020.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 15.03.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARTA CRISTINA FERNANDES DA SILVA GONÇALVES e MANOEL GONÇALVES JUNIOR
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora alegam que são titulares de unidade consumidora residencial de n°0001718514, pertencente à requerida e que, em 12/03/2024, houve interrupção abrupta no fornecimento de energia elétrica no referido padrão, tendo a equipe técnica comparecido na residência dos autores apenas na noite de 13/03/2024, sem solucionar o problema. Sustentam que, apesar de novas solicitações e intervenções técnicas realizadas nos dias 14 e 15/03/2024, o fornecimento permaneceu instável, sendo restabelecido de forma regular apenas às 18h do dia 15/03/2024.

Afirmam que, pelo período em que permaneceram sem fornecimento de energia elétrica, ocorreu a perda dos alimentos que mantinham armazenados em sua geladeira e freezer, incluindo carne bovina proveniente de novilha abatida para consumo próprio, avaliada em R$ 1.500,00. Diante dos fatos, pleiteiam a responsabilização da concessionária pelos danos materiais suportados, com fundamento na falha na prestação do serviço, bem como indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 18199412), tendo julgado o feito
parcialmente procedente
, nestes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Marta Cristina Fernandes da Silva Gonçalves e Manoel Gonçalves Júnior para:

1. Condenar a requerida, EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a cada um dos autores, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.

2. Condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso comprovado e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação.
”.

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado, (ID 18199405 aditado pelo ID 18199414) defendendo a ausência de sua responsabilidade civil, por entender que a interrupção do serviço se trata de evento corriqueiro, insuficiente para configuração de dano moral. Subsidiariamente, pleiteia pela minoração dos danos outrora arbitrados.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 18199416), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Preparo de ID 18199406.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito, já adiantando que

a sentença deve ser integralmente mantida
.

De início, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se controvérsia relativa à interrupção de fornecimento de energia elétrica na residência da parte requerente/recorrida por mais de 03 (três) dias.

No caso em apreço, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante
de que houve falha na prestação dos serviços, considerando que resta incontroverso nos autos que a interrupção do fornecimento de energia ocorreu por aproximadamente 03 (três) dias, período em que a requerente/recorrida ficou privada do serviço essencial em sua residência.

Além disso, a requerida/recorrente não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, nem afastou sua responsabilidade pela suspensão do fornecimento de energia elétrica. Tampouco demonstrou, de forma inequívoca, a regularidade da demora no restabelecimento do serviço. Pelo contrário, as provas anexadas aos autos demonstram falha grave na prestação do serviço pela EDP, consubstanciada no atraso excessivo para restabelecer o fornecimento regular de energia.

Salienta-se que o art. 362 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece prazo máximo de 4 (quatro) horas para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana
(“A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] II – 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana
”). Todavia, ao contrário do prazo normativo, a EDP demorou 03 (três) dias para proceder ao restabelecimento integral e contínuo da energia elétrica na residência da consumidora, evidenciando flagrante desrespeito às regras regulatórias.

Assim, mostra-se procedente o pedido de indenização por danos morais, diante do descaso com que a consumidora foi tratada, assumindo a responsabilidade civil, no caso concreto, função precipuamente dissuasória, para incutir na prestadora de serviço a necessidade de não reincidir em práticas abusivas, conforme disposto em sede de sentença:

“
No caso em apreço, os elementos constantes nos autos permitem concluir que os transtornos experimentados pelos autores, decorrentes da demora para o restabelecimento do serviço, causaram angústia e desconforto superiores aos meros aborrecimentos cotidianos, justificando a reparação por danos morais.

Ressalte-se que seria prova de fácil produção pela requerida a demonstração de que os autores possuíam e utilizaram energia elétrica nos dias e horários indicados, por meio de seus registros técnicos e operacionais. A ausência de comprovação inequívoca nesse sentido reforça a presunção de veracidade das alegações autorais, em conformidade com os princípios que regem as relações de consumo e a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço essencial.
”.

Cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo sentenciante não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Por fim, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)